Tribunal: TJMT
Processo: 1029073-80.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
AGRAVO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA C/C PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA – DEFERIMENTO DE IMISSÃO PROVISÓRIA DA CONCESSIONÁRIA AUTORA NA ÁREA OBJETO DA DESAPROPRIAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 15, § 1º, DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 PREENCHIDOS – POSSIBILIDADE DA IMISSÃO PROVISÓRIA – AGRAVO DESPROVIDO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029073-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Desapropriação, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), DINO REDE DE POSTOS LTDA - CNPJ: 50.128.357/0001-28 (AGRAVANTE), AUTO POSTO CANELA LTDA - CNPJ: 08.603.562/0001-31 (AGRAVANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DORALICE CAMPOS MARTIN - CPF: 622.067.371-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1029073-80.2024.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO – AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA C/C PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA – DEFERIMENTO DE IMISSÃO PROVISÓRIA DA CONCESSIONÁRIA AUTORA NA ÁREA OBJETO DA DESAPROPRIAÇÃO – REQUISITOS DO
ART. 15, § 1º, DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 PREENCHIDOS – P
OSSIBILIDADE DA IMISSÃO PROVISÓRIA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Conforme a regra do art. 15, § 1º, do Decreto-lei n. 3.365/41 o deferimento da imissão provisória na posse depende apenas da declaração da utilidade pública/alegação de urgência e da comprovação do depósito prévio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

Agravantes:
Dino Rede de Postos Ltda. e Auto Posto Canela Ltda.

Agravada:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelas terceiras interessadas
Dino Rede de Postos Ltda. e Auto Posto Canela Ltda.
contra decisão do
Juiz da 1ª Vara Cível de Sinop
.

AÇÃO:
Desapropriação por Utilidade Pública c/c Pedido Liminar de Imissão Provisória na Posse Inaudita Altera Parte nº 1017308-67.2024.8.11.0015
proposta por
Concessionária Rota do Oeste S.A.
em face de

Doralice Campos Martins
.

DECISÃO (proferida em 31.7.2024, id. de origem 163598290)
:
deferiu pedido de tutela de urgência consistente na imissão provisória da autora aqui agravada na posse do imóvel descrito na petição inicial (
115,49m2 da superfície maior de 3.001,00m2 da matrícula 47.675 do CRI de Sinop de propriedade de Doralice Campos Martins
) e na averbação premonitória sobre a existência desta ação na margem da matrícula 47.675 do CRI de Sinop referente à 115,49m2 da superfície maior de 3.001,00m2
.

Relata que a autora aqui agravada pretende que parte do imóvel de propriedade de
Doralice Campos Martins
, ou seja, 115,49m2 da área de 3.001,00m2 da matrícula 47.675 do CRI de Sinop seja desapropriada por utilidade pública e se propõe pagar o valor total de R$136.430,64, sendo R$1.181,32 por metro quadrado.

Sustenta a existência de litisconsórcio passivo necessário entre as empresas
Dino Rede de Postos Ltda. e Auto Posto Canela Ltda.

aqui agravantes e a requerida
Doralice Campos Martins
por conta do contrato de locação de imóvel urbano que foi firmado entre
Doralice Campos Martins
e
Auto Posto Canela Ltda.

aqui também agravante.

Informa que a responsável pela operação do imóvel é a empresa
Dino Rede de Postos Ltda.
que faz parte do mesmo grupo econômico da empresa
Auto Posto Canela Ltda.
, ambos aqui agravantes.

Alega que os efeitos da decisão impugnada afetarão todos os ocupantes do imóvel, ou seja, o
Auto Posto Canela Ltda.

e a empresa
Dino Rede de Postos Ltda.
.

Sustenta que antes da liminar se fazia necessário que o polo passivo da ação fosse regularizado, a fim de incluir estas empresas aqui agravantes, porquanto
“a concessão da ordem repercute claramente na esfera jurídica da empresa agravante, que detém interesse na manutenção desta condição, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.”
.

Sustenta ainda, em síntese, a impossibilidade da imissão na posse e retirada imediata dos tanques de combustíveis, porquanto a área de 115,49m2 “
faz parte da sede das agravantes, mais precisamente na localidade em que está situado os tranques e seus respectivos respiros
”, bem como não lhes ser permitida a retirada imediata dos tanques, cujo ato alega exigir licença ambiental, conforme Resolução CONAMA nº 273 de 29.11.2000, inclusive também fazer necessário “
a licença prévia e de instalação para um novo projeto básico da nova instalação dos tanques e respiros
”.

Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo.

Foi indeferido o pedido de a
ntecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 247870198).

No id. 249345684 foi interposto Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

No id. 251178672 a autora agravada
Concessionária Rota do Oeste S.A.
pede o não conhecimento do recurso por ilegitimidade ativa dos terceiros interessados aqui agravantes. No mérito pede o desprovimento do Agravo.

No id. 251178661 a autora agravada
Concessionária Rota do Oeste S.A.
pede o não conhecimento do recurso por ilegitimidade ativa dos terceiros interessados aqui agravantes. No mérito pede o desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1029073-80.2024.8.11.0000

Agravantes:
Dino Rede de Postos Ltda. e Auto Posto Canela Ltda.

Agravada:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelas terceiras interessadas
Dino Rede de Postos Ltda. e Auto Posto Canela Ltda.

é saber se é caso de não conhecer este Agravo em razão da eventual ilegitimidade dos mencionados terceiros interessados para interpor este recurso
.

No mérito,
saber se é caso de reforma da decisão impugnada
, que na Ação de
Desapropriação por Utilidade Pública c/c Pedido Liminar de Imissão Provisória na Posse Inaudita Altera Parte
nº 1017308-67.2024.8.11.0015

proposta por
Concessionária Rota do Oeste S.A.
aqui agravada em face de

Doralice Campos Martins

deferiu pedido de tutela de urgência consistente na imissão provisória da autora aqui agravada na posse do imóvel descrito na petição inicial (
115,49m2 da superfície maior de 3.001,00m2 da matrícula 47.675 do CRI de Sinop de propriedade de Doralice Campos Martins
) e na averbação premonitória sobre a existência desta ação na margem da matrícula 47.675 do CRI de Sinop referente à 115,49m2 da superfície maior de 3.001,00m2
.

De início, em que pese o pedido de não conhecimento do Agravo, sem razão, porquanto os terceiros interessados demonstraram o interesse jurídico na relação processual havida entre a autora aqui agravada
Concessionária Rota do Oeste S.A.
e a Sra.
Doralice Campos Martins
, porquanto são locatários do imóvel de
Doralice
, cujo bem é o objeto desta ação de desapropriação.

Aliás, os terceiros interessados aqui agravantes sustentam ter instalado um posto de gasolina do imóvel que locaram de
Doralice
que é a requerida da Ação de Desapropriação proposta pela
Concessionária Rota do Oeste S.A.
aqui agravada e alegam a existência de prejuízos decorrentes da decisão impugnada, que deferiu a imissão provisória para a autora desapropriante aqui agravada.

Dispõe o art. 996 e seu parágrafo único do CPC:

“Art. 996.
O recurso pode ser interposto
pela parte vencida,
pelo terceiro prejudicado
e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único.
Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual
.”

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO RECEBEU O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA HI-FI WORLD TUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME COM FUNDAMENTO NA ILEGITIMIDADE RECURSAL
. RECURSO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA HI-FI WORLD TUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME. PLEITO DE REFORMA DO INTERLOCUTÓRIO AO ARGUMENTO DE SEU RECURSO PREENCHER TODOS OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE POSSUIR INTERESSE RECURSAL NA QUALIDADE DE TERCEIRO PREJUDICADO. SUBSISTÊNCIA.
LEGITIMIDADE RECURSAL ASSEGURADA PELO ARTIGO 499 DO CPC (ARTIGO 996, DO NCPC
). CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO COM OS SÓCIOS ADMINISTRADORES DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA AGRAVANTE. EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS IMÓVEIS QUE EMPRESTA INTERESSE JURÍDICO À PARTE. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SIMPLES. RECEBIMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. EXEGESE DO ARTIGO 50, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ARTIGO 119, DO NCPC)
TERCEIRO JURIDICAMENTE INTERESSADO
. RECURSO INTERPOSTO QUE DEVE SER RECEBIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 01579276420158240000 Balneário Camboriú 0157927-64.2015.8.24.0000, Relator: Denise Volpato, Data de Julgamento: 07/06/2016, Sexta Câmara de Direito Civil
)” (grifei).

Assim, conhece-se deste Agravo
.

No mérito, a discussão gira em torno da imissão provisória da
Concessionária Rota do Oeste S.A.
autora e aqui agravada
na posse do imóvel objeto da lide deferida pela decisão ora impugnada.

A decisão de origem ao deferir a imissão provisória da
Concessionária Rota do Oeste S.A.

autora aqui agravada na posse o imóvel (
115,49 m2
da superfície total de 3.001,002m2 da matrícula 47.675 do CRI de Sinop, de propriedade da requerida aqui agravada Doralice Campos Martin
s) entendeu estar presentes os requisitos previstos no art. 15 e art. 40, ambos do Decreto-Lei nº 3.365/1941, que dispõem:

“
Art. 15.
Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o
art. 685 do Código de Processo Civil
, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens
;
”

“
Art. 40. O expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei.
(Vide Decreto nº 35.851, de 1954)
”
(grifei).

A decisão impugnada consignou ainda ter restado demonstrada a urgência, notadamente por tratar de construção de obra complexa (
duplicação da BR-163/364 MT) a ser executada na parte da área que abrange as coordenadas do processo de desapropriação e que tem cronograma para sua conclusão.

A autora agravada também fez a consignação do valor (R$ 136.430,64) que entendeu devido a título de depósito prévio para obter a posse provisória.

Veja o fragmento da decisão impugnada, que se transcreve e corrobora:

“
1. Conceitualmente a imissão provisória na posse é a situação jurídica sob a qual o expropriante passa a ter a posse provisória do bem antes da finalização da ação expropriatória, sendo tal instituto expressamente previsto no art. 15 do Decreto-Lei n.º 3.365/1941.

2. Nesse particular, denota-se que da interpretação do art. 15 do Decreto-Lei n.º 3.365/1941
se extrai que a autorização judicial para a imissão provisória da posse está atrelada ao preenchimento de dois pressupostos legais, quais sejam, a demonstração efetiva da urgência em que se funda o pedido e o depósito da quantia de acordo com o que a Lei estabelecer
.

3. Logo,
a demonstração satisfatória do preenchimento dos requisitos legalmente previstos é medida indispensável para concessão do pleito pretendido
.

4.
No que tange ao cumprimento do primeiro pressuposto legal, entendo que houve a demonstração clara da urgência em que se funda a demanda, pois o conjunto probatório que acompanha a exordial indica a necessidade de aquisição imediata da posse de parte das áreas que abrange as coordenadas em processo de desapropriação, eis que se trata de uma obra complexa e que possui um cronograma para sua conclusão, visando a duplicação e melhorias da malha viária do referido trecho.

5. No caso, a decisão Nº 162, de 7 de março de 2024, da SUROD - publicada em 20/03/2024 no Diário Oficial da União declarou de utilidade pública, para efeito de desapropriação e afetação a fins rodoviários, em favor da União, o bem imóvel alcançado pelas coordenadas planas, as quais definem as poligonais de utilidade pública necessárias às obras de implantação de Dispositivo do Diamante ID-27, localizado entre no km 831+300, na rodovia BR-163/MT, no município de Sinop/MT.

6. Mencionada decisão permite a autora a promover as desapropriações necessárias para a implantação das obras, bem como a chamar o caráter de urgência no processo de desapropriação (ID. 162450556), corroborado com o depósito em juízo do valor da avaliação apresentada em laudo técnico
(ID. 162450558).

7. Nesse passo, presentes os requisitos previstos no art. 15 e art. 40, ambos do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, o deferimento da liminar de imissão na posse é medida que se impõe.

8. Vale dizer, que o valor indicado para depósito prévio é exigência para imissão provisória na posse
, e não à definitiva e/ou indenização ao proprietário.

9. Isto posto,
DEFIRO
a tutela pretendida, por essa razão,
DETERMINO
a expedição do competente mandado de imissão provisória na posse do imóvel indicado na inicial, bem como
determinar
a averbação premonitória desta ação à margem da matrícula nº 47.675, livro 2, referente a 115,49 m2 da área maior, no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Sinop, a fim de dar conhecimento a terceiros.
”

(grifo próprio e nosso).

A decisão impugnada está em consonância com a orientação jurisprudencial. Veja:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO
- PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA - IMISSÃO PROVISÓRIA - AVALIAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE - OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR.

1. Nos termos do art. 15 do Decreto-Lei 3365/41, se o expropriante declarar o bem como de utilidade pública, alegar urgência e depositar em juízo dentro do prazo de 120 dias a quantia incialmente arbitrada para a indenização, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse, independentemente de avaliação judicial prévia.

2. Em virtude da supremacia do interesse público sobre o privado, a imissão provisória do expropriante prescinde de avaliação judicial prévia, bastando-se o depósito do valor avaliado administrativamente
.

3. Embora desnecessária a avaliação, se o próprio Município não impugna a sua realização, mas tão somente a nomeação de perito oficial, é possível que o múnus recaia sobre Oficial de Justiço Avaliador, a teor do art. 154, V, do CPC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0148.18.005421-2/001, Relator (a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2019, publicação da sumula em 08/ 11/ 2019).”
(grifei).

Ainda:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. -
PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL EM CARMÓPOLIS DE MINAS - DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA - URGÊNCIA EVIDENCIADA - OFERTA DE DEPÓSITO PRÉVIO
- AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA - DESNECESSIDADE - POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR OFERTADO -
DEFERIMENTO DA LIMINAR
- RECURSO PROVIDO

.
De acordo com o art. 15, § 1º, do Decreto-lei n. 3.365/41, também aplicável à servidão administrativa, o deferimento da imissão provisória na posse depende apenas, após a declaração da utilidade pública, da alegação de urgência e do depósito do respectivo valor constante das alíneas do referido dispositivo legal
.

Faz-se prescindível a prévia avaliação judicial do bem imóvel serviendo para o deferimento da imissão provisória na posse, eis que, posteriormente, poderá haver a complementação do valor ofertado. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.583140-7/001, Relator (a): Des.(a) Corrêa Junior , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/03/0021, publicação da sumula em 09/ 03/ 2021).”
(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento para o Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que
deferiu pedido de tutela de urgência consistente na imissão provisória da autora aqui agravada na posse do imóvel descrito na petição inicial
(
115,49m2 da superfície maior de 3.001,00m2 da matrícula 47.675 do CRI de Sinop de propriedade de Doralice Campos Martins
) e na averbação premonitória sobre a existência desta ação na margem da matrícula 47.675 do CRI de Sinop referente à 115,49m2 da superfície maior de 3.001,00m2.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025